Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DO DOMICÍLIO DA AUTORA.
1. Insurge-se a recorrente contra a r. sentença que reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que nenhuma das partes possui domicílio na cidade de Taguatinga; juntou aos autos comprovante de residência demonstrando que é residente e domiciliada no foro do juízo onde a ação foi proposta; requer a reforma da sentença para que seja fixada a competência do juizado da circunscrição de Taguatinga para a apreciação da presente demanda.
2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo e a facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, que se efetiva pelo fato de o juízo do domicílio do consumidor ser o competente para processar e julgar as demandas que envolvam seus interesses.
3. Comprovado o domicílio da recorrente na cidade de Taguatinga, é de se firmar a competência dos Juizados Especiais do seu domicílio para apreciação e julgamento da presente ação.
4. Portanto, o 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga é competente para o processamento e julgamento desta ação, devendo a r. sentença ser anulada.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a r. sentença e determinar o retorno do autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.
6. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.